Tribunal: TJDFT
Processo: 0715976-19.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES: EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CONTRAM), DESOBEDIÊNCIA, DESACATO E INJÚRIA RACIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DO VETOR DA CIRCUNSTÂNCIA DOS ANTECDENTES. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA. REFORMADA.
1. Não configura nulidade de prova o argumento de agressão policial no ato da abordagem quando os meios utilizados foram necessários para cumprir a ordem policial e não constam nos autos provas robustas para embasar o pleito.
2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de embriaguez ao volante, desobediência, desacato e injúria racial imputados ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
4. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no art. 59 do Código Penal a jurisprudência do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase do processo dosimétrico. No caso o réu teve negativada a circunstância dos antecedentes.
5. Não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito o réu reincidente e que teve negativado o vetor dos antecedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.